Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ, brasileira, aposentada, casada, portadora do RG no 2.355.149, inscrita no CPF/MF sob o no 621.054.265-49, em face a suposto ato omissivo do senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou que tem 52 anos de idade e encontra-se em tratamento oncológico paliativo. Em razão do avanço da enfermidade, tem dificuldades de locomoção e que findaram por lhe causar uma fratura no colo do fêmur. Foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho, onde se encontra internada em condições precárias e com indicação de cirurgia. Porém, não há previsão para a realização do ato cirúrgico e não foi incluída, sequer, em lista de espera. Requereu “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, bem como do art. 1o da Lei no 12.016/09, para que a autoridade coatora determine, incontinenti, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a disponibilização, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a internação da impetrante em leito hospitalar na rede pública do Distrito Federal, ou, se houver impossibilidade, na rede privada, sob as expensas da Fazenda Pública, garantindo-se à impetrante a intervenção procedimental necessária (cirurgia no colo do fêmur esquerdo) com apoio de leito de UTI disponível, tudo na conformidade do laudo médico que se anexa”. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O presente requerimento versa sobre a pretensão de internação da impetrante em leito de UTI e para realização de cirurgia para reparar fratura de fêmur, a qual se amolda à hipótese prevista no art. 3o, II, do Ato Regimental transcrito, razão porque passo ao exame do pleito liminar. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo estampado em prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. A impetrante visa compelir o Distrito Federal a disponibilizar sua internação em leito de UTI e a realizar cirurgia para correção da fratura de fêmur, assim como as medidas e tratamentos correlatos necessários ao quadro clínico. Em uma análise percuciente dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. No caso sub judice, a impetrante, colacionou relatório médico que comprova sua internação na enfermaria do Hospital Regional de Sobradinho, onde permanece desde o dia 17/04/2023 e com a indicação de cirurgia: “RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ está internada neste hospital desde o dia 17/04/2023, com diagnóstico de FRATURA DE COLO DE FÊMUR ESQUERDO. Aguardando risco cirúrgico e programação cirúrgica, sem previsão de alta no momento. Paciente oncológica com seguimento em IHDF.” O quadro clínico revela por si só a urgência do quadro da paciente e a necessidade de realização da cirurgia por conta da fratura, assim como pelas suas consequências, incapacitação de sua locomoção e dor. Isso é que revela a experiência comum em situação semelhante. Apesar do quadro clínico e da recomendação médica, surpreende o fato de inexistir previsão para a realização dos procedimentos pré-operatórios e a própria cirurgia. Não é por demais acentuar que a paciente está em tratamento oncológico, cuja suspensão poderá lhe causar grave prejuízo caso o quadro ortopédico não seja resolvido com brevidade. Apesar do “Relatório de Evoluções de Enfermagem” descrevendo atendimento constante e atenção dentro das capacidades daquele nosocômio, é patente que a medida é paliativa frente a situação de urgência e exige rápida intervenção cirúrgica. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Distrito Federal para que realize os exames necessários e a cirurgia no prazo máximo de 05 (cinco) dias, dentro de sua rede hospitalar própria, conveniada ou particular, nesse último caso às expensas da Fazenda, salvo em caso de expressa contra-indicação médica. Passado o prazo fixado, deverá a impetrante apresentar orçamento do custo aproximado dos exames e da cirurgia na rede particular para fim de sequestro do valor junto às contas públicas e pagamento da despesa. Após, remetam-se os autos ao eminente relator, a quem competirá a reanálise do pedido e a adoção das medidas de direito que entender cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator